Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701495-53.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA TEIXEIRA, FABRICIO MIRANDA PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, MARCELO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada da interessada pede sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 51280819). Defiro o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se os dados da advogada para envio do link da sessão e observe o despacho de ID 46038214, que deferiu pedido de sustentação oral, presencial, do advogado do primeiro e segundo apelantes. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES